Tribunal: TJSP
Processo: 0032153-85.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA REGIÃO DA BACIA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA REGIÃO DA BACIA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, adequando, se o caso, o termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270871
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032153-85.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada JOSENIR
APARECIDA CAROLE DA CRUZ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576
Voto no 36.119
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576 - Voto no 36.119
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 0032153-85.2015.8.26.0576)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
JOSENIR APARECIDA CAROLE DA CRUZ PEREIRA
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA
REGIÃO
DA
BACIA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, adequando, se o caso, o termo inicial à
deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em
sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Josenir Aparecida Carole da Cruz Pereira move a presente ação
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de aposentadoria por
invalidez sob o argumento de que está inapta para o trabalho em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere sofrido no dia 01.11.2013,
quando ao se dirigir para o trabalho, lesionou a bacia.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 96/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576
Voto no 36.119
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576 - Voto no 36.119
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora aposentadoria por invalidez a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, além de juros de mora e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre ao valor da condenação. Ficou
consignada a forma de apuração dos valores em atraso. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
138/143).
Inconformado, apela o INSS pleiteando: a) modificação do termo
inicial do benefício para a data da elaboração do laudo médico-pericial; b)
observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora e
correção monetária (páginas 153/155).
A autora apresentou resposta (páginas 158/166).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial, consoante se infere da análise da documentação juntada
(ver páginas 23/24, 70/74 e 120/128).
Realizada a perícia médica, vê-se que a avaliação médica,
produzida, atestou, sem deixar qualquer margem à dúvida que em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576
Voto no 36.119
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576 - Voto no 36.119
acidente típico sofrido, a autora tornou-se portadora de sequelas irreversíveis
na bacia, representadas por diástase das articulações sacro ilíacas e sínfise
púbica com deformidade destes segmentos ósseos e dos tecidos moles
adjacentes, além de miccional, assegurando o Expert que tais alterações
acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma total e permanente (ver
páginas 96/102).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão de aposentadoria por invalidez a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (16.07.2017 - página
114), como decidido pelo julgado singular, não se cogitando de modificação
do marco inicial como quer o INSS, incluindo-se também o abono anual
conforme expressa previsão do artigo 40 da Lei 8.213/91.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de readequação do
termo inicial na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça vier a definir
marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729555, STJ -
Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que a aposentadoria por invalidez
terá como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(R$937,00 - página 114) e que os valores em atraso serão corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576
Voto no 36.119
Apelação Cível no 0032153-85.2015.8.26.0576 - Voto no 36.119
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir do marco inicial do benefício, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença com
as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator